Tribunal: STF
Processo: RE 99022
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-MEDICO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE MEDICO,
COMO MEDICO MILITAR DA ATIVA E MEDICO DO INAMPS. DECISÃO QUE
AFRONTOU A PROIBIÇÃO EXPRESSA NO PARAGRAFO 4. DO ART. 93 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, IN VERBIS:
PARAGRAFO 4. O MILITAR DA ATIVA EMPOSSADO EM CARGO PÚBLICO
PERMANENTE, ESTRANHO A SUA CARREIRA, SERÁ IMEDIATAMENTE TRANSFERIDO
PARA A RESERVA, COM OS DIREITOS E DEVERES DEFINIDOS EM LEI.
PROVIMENTO DO RECURSO, EM PARTE, PARA AFASTAR O DIREITO A CUMULAÇÃO
DOS CARGOS, SEM PREJUIZO DO DIREITO A POSSE DO IMPETRANTE NO CARGO
DE MEDICO DO INAMPS, SUJEITANDO-SE POREM A MEDIDA DECORRENTE DO
CITADO PRECEITO CONSTITUCIONAL.